Tribunal: TJDFT
Processo: 0729205-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729205-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Daniel Gomes Acioli Cesar Agravado: Gabriela Gomes Acioli Cesar D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Gomes Acioli Cesar contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0724679-82.2022.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte alega que foi atacado por um cão de grande porte, deixando-o gravemente ferido e, devido à impossibilidade de movimentar o braço ou dirigir por longas horas, como estava acostumado anteriormente, houve o seu endividamento. Ocorre que trata-se de fato ocorrido há mais de um ano, e não há prova da incapacidade laboral do requerente. Ao contrário, de seus extratos denota que segue dirigindo pela UBER, uma vez que possui diversos gastos com postos de gasolina, bem como recebidos frequentes da plataforma digital. Ademais, demonstra ter recebido no mês de maio créditos na ordem de R$ 10.840,00, o que afasta sua condição de hipossuficiente uma vez que são valores em muito superiores a renda média brasileira. Assim, considerando que os extratos bancários juntados aos autos, por si só, indicam capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 38900294), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não têm condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que o falecimento dos seus pais ocasionou sérios problemas emocionais ao ora agravante, além de perda financeira. Verbera que tem a responsabilidade de custear pensão alimentícia para três filhos. Acrescenta que foi vítima de um ataque de cão feroz, que lhe ocasionou grave ferimento no braço direito, o que teria lhe impossibilitado de continuar a desempenhar a atividade de transporte particular de passageiros. Assevera que em virtude do atraso no pagamento de parcelas mensais do financiamento seu automóvel foi objeto de busca e apreensão. Sustenta que atualmente não conta com recursos financeiros para pagar encargos condominiais ou serviços básicos como acesso à internet, tendo oferecido diversos bens móveis à venda para custear a própria alimentação. Assim, conclui que está justificada a necessidade da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em análise, verifica-se que Daniel Gomes Acioli Cesar não trouxe aos presentes autos comprovante de sua renda atual, a exemplo de extratos bancários ou documento apto a comprovar que efetivamente não aufere nenhuma renda mensal. É possível verificar, porém, por meio dos documentos coligidos aos autos do processo de origem, informações a respeito da efetiva continuidade do desempenho de atividade laboral de transporte particular de passageiros, inclusive com o recebimento do montante de R$ 10.840,00 (dez mil oitocentos e quarenta reais) no mês de maio de 2022. As imagens fotográficas alusivas a conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens não são suficientes para comprovar a alegação do recorrente de que ofereceu bens móveis à venda com o intuito de custear as despesas de sua alimentação. Além disso, também é possível contatar que o recorrente é herdeiro destinatário da partilha de diversos bens imóveis, como apartamento, casa e fazenda, situados no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, além de consideráveis recursos financeiros deixados por sua genitora, como pode ser observado pela cópia dos documentos constantes nos autos da respectiva ação de inventario (Id. 130284759 ao Id. 130280508 dos autos do processo de origem). A situação descrita, portanto, não pode ser considerada suficiente para justificar, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator